Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-48.2023.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-48.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 110.834.351-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (ASSISTENTE), NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES - CPF: 569.722.371-49 (ASSISTENTE), ULISSES RUFINO BORGES - CPF: 496.825.801-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E
DIVERSIDADE
DAS DROGAS

–
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O AUMENTO
–

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-
base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

Mikael dos Santos
S
ouza
,
objetivando a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
Estadual e
o
condenou

à pena de

5
(
cinco
) anos
, 2 (dois) meses e 15
(
quinze) dias de
reclusão,

em regime
semiaberto
,
além do pagamento de
500

(
quinhentos
) dias-multa,
p
ela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
,

da
Lei 11.343/2006
.

O apelante postula a
redução da pena
basilar
,
ponderando que foi excessivamente elevada pelo magistrado sentenciante.
Além disso,
requer seja aplicada a
causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(tráfico privilegiado
(
i
d.
186860700
).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
186860703
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
provimento
parcial
do
recurso
(
i
d.
190984177
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
Mikael dos Santos Souza
,
c
omo incurso nas penas do art.
33,
caput
e
35,
caput
, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
nos seguintes termos:

Na data de
15 de junho de 2023, por volta das 06h30min
,
em residência localizada

na Rua
Valuon
Varjas, Bairro Torre, Município de Nobres-MT,
o denunciado
MIKAEL

DOS SANTOS SOUZA,
consciente da ilicitude de suas condutas, associou-se para o fim

específico, depositar ou guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Conforme Relatório Policial, na data, local e período mencionado acima, a equipe de

investigação da Policia Civil, integrante da força tarefa que executava ordens judiciais

no âmbito da Operação Castelo de Areia (fase II), em cumprimento a um mandado de

busca e apreensão e prisão na residência do alvo JOAN EMANUEL SANTOS BARROS,

se depararam com o denunciado MIKAEL DOS SANTOS SOUZA na residência, ocasião

em que também foram encontrados em seu poder diversas porções de drogas,

dinheiro e materiais comumente usados no embalo e comércio de drogas, sendo

apreendido: 145 (cento e quarenta e cinco) pinos análogos à pasta base de cocaína,

42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à cannabis sativa maconha, 01

(uma) unidade de cocaína condicionada em trouxinha, 01 (uma) unidade de balança

pequena de precisão, 01 (uma) unidade de maquinha de point Mini do Mercado Pago.

(Cf. Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.237570)

Segundo a autoridade policial, as circunstâncias evidenciam que o denunciado

“estaria agindo de forma associada ao investigado e foragido Joan Emanuel Santos

Barros, seja mantendo em depósito, seja comercializando drogas na região, sendo

que o endereço da busca consiste em local usado para a atividade criminosa”. (Cf.

Relatório n. 2023.12.6698)

Realizado o exame preliminar foi constatado resultado positivo para a presença de

cannabis sativa L (maconha) e positivo para a presença de cocaína. (Cf. Auto de

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; e Laudo Pericial n.

311.3.10.9067.2023.122085-A01)

(...)
.”

(
i
d.
186860658
)

Após regular trâmite,
o
magistrado sentenciante julgou

parcialmente
procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e condenou o apelante

à pena de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A defesa

se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena base, sob o argumento de que foi aplicada de forma desproporcional e desarrazoada, e pleiteando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob a alegação de que o paciente preenche todos os requisitos à concessão da benesse.

O
pleito
não
merece

acolhida
, adianta-se
.

Em relação ao pleito de redução da pena basilar, para exasperá-la
em
1

(um) ano e 3 (três) meses de reclusão – fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima atribuída ao delito
–
,
o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da
diversidade dos entorpecentes apreendidos
que, na hipótese, equivalem a
146 (cento e quarenta e seis) porções

de
maconha
com peso total de
66,34
g
(sessenta e seis gramas e trinta e quatro

centigramas) e 42 (quarenta e duas) porções de
cocaína
com peso total de
233,82 g

(duzentos e trinta e três gramas e oitenta e dois centigramas)
,
conforme laudo de constatação acostado aos autos à id.
186860652
.

De se ver que o STJ, no
AgRg
no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria dapena
insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, notadamente quando a lei não estabelece um parâmetro para o grau de aumento ou de diminuição da pena na primeira etapa da fixação da pena, como faz com as majorantes e minorantes na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

À mingua de um parâmetro legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF). No entanto, como frisado, trata-se de orientação e, no caso concreto, ainda que um único vetor tenha sido valorado negativamente, considerando a sua preponderância (art. 42 da Lei 11.343/2006) e o princípio do livre convencimento motivado do julgador, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena basilar em grau superior àquele indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, adota este posicionamento.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ
,
somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre
convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Os precedentes desta Câmara Julgadora não destoam deste posicionamento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACRÉSCIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA SOBRE A PENA MÍNIMA – QUANTUM RAZOÁVEL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA JÁ ATENUADA AO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é
parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável,
sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso
. Assim, tratando-se de tráfico de drogas – delito com pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e máxima de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa –, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da valoração desfavorável da natureza e quantidade da substância entorpecente, mostra-se razoável
. A incidência de atenuante não tem o condão de permitir a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais. O reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos. Além disso, evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não há falar em incidência da aludida minorante. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não há falar em regime inicial aberto para o seu cumprimento, tampouco em substituição dessa espécie de reprimenda por sanções restritivas de direitos. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados
pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.” (N.U 1008991-78.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

Assim, a quantidade e a
diversidade
da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar em
1 (um) ano e
3
(
três
) meses de reclusão
.

No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, é cediço que
para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d)
não integre organização criminosa
.

Denota-se
que a
referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da

conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de

que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base

nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo

abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da

delinquência um meio de vida
.

Na hipótese, é possível extrair dos
elementos fáticos dos autos
indicativos concretos de que o

apela
nte
se dedica a atividades criminosas,

portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem o caso concreto p
ermitem aferir que
o apelante
se dedica
a
atividade criminosa,
pois a ação penal foi desencadeada a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do
acusado foragido Joan Emanuel Santos Barros,

local onde
o réu também residia
e onde foi localizada expressiva quantidade de drogas variadas
, prontas para a comercialização
. Em juízo,
inclusive,
o réu
admitiu
estar
vendendo drogas juntamente com o foragido para conseguir um dinheiro mais fácil
, estando evidente a d
edicação do apelante a atividades criminosas
.

A propósito, a
teor do Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT, “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”

Acerca da
aplicabilidade do redutor previsto no

artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui

precedentes no sentido de que
,
se comprovado o não preenchimento

cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a

caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa

linha,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...),
2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido,
imprescinde
do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360,
Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 18/11/2014. 3.
In
casu
, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas
)”.
(...),
Agravo
regimental desprovido

(HC 185060
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
177 DIVULG
14-07-
2020 PUBLIC
15-07-2020)
Destaquei

Assim,
nota-se
que
o apelante
faz da atividade ilícita seu modo de vida,

conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em

sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da

matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS
DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.

(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.

(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)
Destaquei

Portanto
, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos

vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de

reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024